Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar a inexigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre veículo elétrico, diante da superveniência da Lei Distrital no 7.591/2024, que restringiu a isenção fiscal anteriormente vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a nova condição imposta pela Lei Distrital no 7.591/2024 para fruição da isenção do IPVA pode produzir efeitos imediatos para o exercício de 2025, sem observância do princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma distrital alterou os requisitos para concessão da isenção do IPVA, condicionando-a à aquisição do veículo em revendedor localizado no Distrito Federal.
4. A modificação legislativa, embora não tenha alterado alíquota ou base de cálculo, suprimiu benefício fiscal, resultando em majoração indireta da carga tributária.
5. O STF, no Tema 1.383, firmou entendimento vinculante de que a supressão de benefícios fiscais que acarrete aumento indireto de tributo exige observância das anterioridades anual e nonagesimal.
6. A cobrança do IPVA/2025, com base em norma publicada em dezembro de 2024, afronta o princípio da anterioridade nonagesimal, pois o fato gerador ocorreu em janeiro de 2025, antes do decurso do prazo constitucional.
7. A interpretação restritiva das normas de isenção e a possibilidade de sua revogação não afastam a necessidade de respeito às limitações constitucionais ao poder de tributar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária e recurso desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A nova condição introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024 para fruição de isenção do IPVA não pode produzir efeitos imediatos para o exercício de 2025. 2. É nulo o lançamento do IPVA referente a veículo elétrico adquirido fora do DF, quando amparado por isenção vigente à época do fato gerador e revogada sem respeito ao prazo nonagesimal.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, “c”; CTN, arts. 111, II; 178; Lei Distrital no 6.466/2019; e Lei Distrital no 7.591/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Tema 1.383, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21.03.2025. TJDFT, Acórdão 2044248, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.09.2025; Acórdão 2038069, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025; Acórdão 2048413, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 18.09.2025; e Acórdão 2041999, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025.